Tribunal: STF
Processo: AP 2011
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de VICENTE CAVALINI FILHO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 4/4/2025 (eDoc. 1599).



    Determinei, em 13/4/2025, o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a VICENTE CAVALINI FILHO, com delegação ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paiçandu/PR para fiscalização e adoção das providências cabíveis (eDoc. 161).



    O Juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal da Comarca de Paiçandu/PR encaminhou, em 17/7/2025, manifestação por meio da qual a Defesa formula requerimentos de detração do período em que o apenado esteve sob prisão cautelar e sob as medidas cautelares de recolhimento domiciliar e de parcelamento da multa imposta ao sentenciado (eDoc.170).



    Em 12/8/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “O apenado demonstrou, por meio de extratos bancários e cópia de sua CTPS, sua incapacidade financeira atual ao pronto pagamento da pena de multa7 . Não há elementos nos autos que afastem tal conclusão”.



    E, ao final, manifestou-se (eDoc.173):



    a) pelo deferimento do parcelamento da multa, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica do apenado, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas.



     b) pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 ao 16.3.2023, em que o apenado permaneceu custodiado;



     c) pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica.



    É o relatório. DECIDO.



     Em 13/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a VICENTE CAVALINI FILHO.



    Verifico que não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o apenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, o apenado faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9/1/2023 a 16/3/2023.  



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 173):



    Vicente Cavalini Filho pretende a contabilização, para fins de detração, do período em que permaneceu submetido a medidas cautelares, notadamente ao monitoramento eletrônico, e o parcelamento da multa imposta.



     A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. As medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo condenado, justamente por serem concebidas para evitar a perda da liberdade. O legislador poderia, decerto, cogitar de aproveitar esse tempo para esse fim, atuando no âmbito da discricionariedade política, que o princípio da separação dos poderes atribui apenas a ele. Não o tendo feito, a pretensão não reúne condições de acolhimento.



     No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”. 



    No tocante ao período em que o apenado permaneceu custodiado, de 9.1.2023 ao 16.3.2023, deve ser reconhecida a detração de sua pena, nos termos do art. 42 do Código Penal.



    Assim sendo, em consonância com a Procuradoria-Geral da República, no caso em apreço, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal.



    O apenado requereu, ainda, o parcelamento da pena de multa imposta no acórdão condenatório, ao argumento, em síntese, de não possuir condições financeiras para pagar a multa integral, sem pôr em risco seu próprio sustento, haja vista auferir renda mensal com seu trabalho de eletricista, de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais.



    No ponto, prevê o art.50 do Código Penal a possibilidade de o Juiz, ao analisar o caso concreto, autorizar o parcelamento da pena de multa em parcelas compatíveis com a renda do apenado.



    A Lei nº 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    Considerando que o executado comprovou, por meio de extratos bancários e cópia da Carteira de Trabalhado, a sua situação financeira, assim como, conforme parecer ministerial, não há elementos que afaste o deferimento do pedido.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:   



    (1) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de VICENTE CAVALINI FILHO, de  9/1/2023 a 16/3/2023.



    (2) DEFIRO o requerimento da Defesa de VICENTE CAVALINI FILHO para parcelar a pena de multa à qual foi condenado na presente Ação penal, em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica



    (3) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de VICENTE CAVALINI FILHO;



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal da Comarca de Paiçandu/PR, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao apenado VICENTE CAVALINI FILHO, (CPF nº 715.374.069-49), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente